Tribunal: TCU
Processo: 024.408/2006-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra decisão que julgou ilegal o ato de aposentadoria da Auxiliar Operacional de Serviços Diversos Leonides Araldi Graf, em razão de ter sido computado tempo de serviço em atividade rural sem a comprovação das respectivas contribuições previdenciárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de aposentadoria, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 1613/2007-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão da Auxiliar Operacional de Serviços Diversos Leonides Araldi Graf, em razão de ter sido computado tempo de serviço em atividade rural sem a comprovação das respectivas contribuições previdenciárias, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando insubsistente o Acórdão 1613/2007-TCU-Primeira Câmara ; 9.2 reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria de Leonides Araldi Graf, a partir de 29/5/2011; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e à interessada.